Tribunal: TJDFT
Processo: 0751187-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. RESTABELECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I- CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolhe parcialmente impugnação à penhora e reduz o percentual de constrição para 2,5% da remuneração líquida da agravante.
2. A agravante afirma que percebe renda líquida aproximada de R$ 4.277,54 e arca com despesas essenciais, incluindo aluguel mensal, com comprometimento do mínimo existencial.
3. Requer a desconstituição da penhora salarial, sustentando inviabilidade de sua subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, diante da renda e das condições pessoais da recorrente, para manter ou afastar o desconto mensal de 2,5% fixado pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação processual civil, no art. 833, prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, permitindo mitigação em casos excepcionais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1582475/MG e no AgInt no REsp 1956593/DF, admite a flexibilização da impenhorabilidade somente quando comprovada a manutenção do mínimo existencial, priorizando a dignidade do devedor e de sua família.
7. A agravante percebe remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos, parâmetro reconhecido pela jurisprudência local como indicador de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a adoção da excepcionalidade prevista pelos Tribunais Superiores.
8. A mitigação da impenhorabilidade não se aplica de forma irrestrita, sendo admitida apenas para devedores com capacidade financeira elevada. A manutenção de penhora sobre remuneração reduzida esvazia a finalidade protetiva da norma.
9. As despesas comprovadas, como o pagamento de aluguel e descontos decorrentes de empréstimos, demonstram risco concreto de comprometimento do mínimo existencial.
10. A incidência do percentual de 2,5% sobre salário de baixo valor implica onerosidade desproporcional e afronta ao princípio da dignidade humana. A desconstituição da penhora é medida necessária para evitar danos à subsistência da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A mitigação da impenhorabilidade salarial exige situação excepcional e renda capaz de preservar o mínimo existencial. 2. A penhora sobre remuneração inferior a cinco salários mínimos caracteriza onerosidade excessiva e deve ser afastada."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1582475/MG STJ, AgInt no REsp 1956593/DF TJDFT, Acórdão 1954013.